Tribunal: STF
Processo: RE 85749
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
BENS DE CAPITAL. IMPORTAÇÃO. I.C.M. II. EM PRINCÍPIO, SOBRE ELES NÃO
INCIDE O TRIBUTO, PORQUE NÃO SE DESTINAM A REVENDA. DE QUALQUER
SORTE, NÃO PODERIAM SER ALCANCADOS PELA TRIBUTAÇÃO, FACE A
INEXISTÊNCIA DE LEI, EM SENTIDO MATERIAL, NO MOMENTO DA ENTRADA DA
MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR (CONSTITUIÇÃO, ART. 153,
PARAGRAFO 29, PRIMEIRA PARTE). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.